Tribunal: TJBA
Processo: 8154852-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154852-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZORAIDE SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão que consistem em saber se: (i) houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que legitimasse a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) se configurado o ato ilícito, qual o
quantum
indenizatório adequado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Diante da impossibilidade da prova de fato negativo pela parte autora, c
ompete ao réu a comprovação da existência do vínculo questionado e do débito que ensejou a restrição, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. Na hipótese, as telas sistêmicas apresentadas isoladamente pela parte ré não são capazes de comprovar a contratação, considerando que apresentam falha na geolocalização ("0.0/Erro de Captura") e desacompanhadas de assinatura digital, áudio de contratação, biometria facial ou faturas detalhadas, não guardando verossimilhança com as alegações da defesa, razão pela qual deve a negativação ser declarada indevida.

5. Nesse cenário, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico sofrido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

6. Noutro giro, na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação social das partes envolvidas, bem como as finalidades compensatória e punitivo-educativa da reparação, sendo o montante de R$10.000,00 condizente com a situação descrita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154852-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ZORAIDE SENA DE JESUS
e como apelada
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20